Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PANDEMIA DA COVID-19. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE (HOSPITAL DE CAMPANHA) AO LONGO DE VINTE DIAS (AGOSTO DE 2021) À RECORRIDA: APARENTE INSUFICIÊNCIA DIANTE DO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO (75% DE PARÊNQUIMA PULMONAR). INICIATIVA DE BUSCA UNILATERAL DE INTERNAÇÃO DE UTI EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA, A PEDIDO DE FAMILIAR DA PACIENTE. CONFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SUPERVENIENTE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente foi internada no hospital de campanha do autódromo com mais de 75% de parênquima pulmonar acometido e que posteriormente em decorrência de agravamento do seu quadro de saúde por infecção bacteriana foi transportada para hospital da rede privada (Hospital Santa Marta). A paciente deu entrada no hospital da rede privada no dia 20.8.2021, com quadro clínico grave, (...) paciente covid não transmissora, veio do hospital de campanha em 20/08, com necessidade de ventilação mecânica (...) (relatório médico – ID 31145781 – p.11/13), ocasião em que teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
II. Pretende o recorrente/requerido a reforma do “decisum” para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais ou como pedido sucessivo, pede a reforma da v. Sentença vergastada no escopo de fixar o termo a quo da responsabilização do réu a partir do dia 26/08/2021 às 19h40min, momento da intimação formal da demanda.
III. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).
IV. Da detida análise das provas, se extrai que (a) a parte recorrida foi atendida no UCI do hospital regional de Sobradinho em 31/07/2021, com diagnostico de Covid, onde recebeu tratamento médico, tendo sido solicitada internação em UCI/UTI devido a piora clínica; 3. Transferido para Hospital de campanha do Autódromo em 01/08/2021 onde recebeu atendimento médico especializado até o dia 20/08/2021 (ofício da Central de Regulação - ID 31145781); (b) constatado o agravamento do quadro clínico da paciente (75% de parênquima pulmonar); (c) a pedido de familiar, a paciente (recorrida) foi transferida para hospital particular; (d) diante da confirmação da necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 31145781 - p.11/13); (e) comprovada a hipossuficiência financeira da recorrida para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos; (f) a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 26.8.2021, às 17h55 (decisão – ID 31145783 – p.1/3), e no dia 26.8.2021, às 19h40, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – ID 31145786 – p.1); (g) segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi admitido(a) em leito regulado na UTI do Hospital Regional da Asa Norte em 27/08/2021 às 09h50min.
V. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável tão somente pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 26.8.2021, às 19h40 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
VI. Ressalta-se que, conquanto não se possa reconhecer a desídia da parte recorrente (a recorrida se encontrava há vinte dias em hospital público de campanha “contra a COVID-19”), bem de ver que o aparente agravamento do quadro clínico poderia sugerir a remoção para algum centro de UTI (de hospital público), de sorte que existiria justa causa a que um familiar da recorrida buscasse alternativa ao serviço público de saúde até então prestado. E diante da falta de específica solicitação ao setor público adequado, inclusive do próprio hospital da campanha (e respectiva resposta), a obrigação do ente federativo surge a partir de sua intimação sobre o deferimento da tutela antecipada, como dito.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital Santa Marta, a partir de 26.8.2021, às 19h40 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).